Tribunal: TJMT
Processo: 1022492-88.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022492-88.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), DEJALMA DA SILVA - CPF: 044.502.751-79 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MARIA BERTINA DO NASCIMENTO - CPF: 021.092.891-39 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 074.367.301-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – AUSENCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR,
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – LIBERDADE PROVISÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE – AFERIÇÃO NÃO PASSÍVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS – ARESTO DO STJ – ENUNCIADO 42 DO TJMT – DENUNCIADO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – NÃO EXIGE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – TRÁFICO DE DROGAS – AÇÃO MULTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – VENDER – ARESTO TJMT – CONSTRIÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – ELEVADO VALOR APREENDIDO – CADERNO DE ANOTAÇÕES – FUNDAMENTAÇÃO IDONEA – ARESTOS DO STJ -
MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIENTES – PRESO EM FLAGRANTE DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA – REITERAÇÃO ESPECÍFICA – ARESTO DO STF E STJ – ORDEM DENEGADA

A negativa de indícios de materialidade e autoria demanda discussão fático-probatória, portanto não passível sua aferição em sede de habeas corpus (STJ, HC no 363.791/MG).

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(TJMT, Enunciado Criminal 42).

A associação para o tráfico de drogas – art. 35 da Lei 11.343/2006-, o não exige apreensão de substâncias entorpecentes, visto que é crime “formal, voltando-se contra o bem jurídico primário consubstanciado na paz pública. Logo, torna-se desnecessário apreender a droga ou examiná-la. A materialidade (prova de existência da infração penal) pode dar-se por qualquer outro meio lícito” (Leis penais e processuais penais comentadas/Guilherme de Souza Nucci - 9a edição - Rio de Janeiro - Forense, 2015).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “vender” substância entorpecente (TJMT, Ap no 133912/2017).

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP; STJ, RHC 117690/MG).

O elevado valor apreendido e as supostas anotações de contabilidade de compra e venda de drogas, constituem indicativos de traficância habitual e também autorizam a constrição cautelar (STJ, AgRg no HC 567.588/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 29.5.2020; STJ, AgRg no RHC 136.481/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 27.11.2020).

Tratando-se de reincidente específico, as cautelares afiguram insuficientes/inadequadas para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos, sobretudo por incorrer em crime da mesma natureza durante cumprimento de pena privativa de liberdade (
STF, HC 174140/SP; STJ, HC 552.851/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1022492-88.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
ROSÁRIO OESTE

IMPETRANTE (S): DR. CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA

PACIENTE (S): DEJALMA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de DEJALMA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rosário Oeste, nos autos de incidente processual (N.U 1001101-78.2020.8.11.0032), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico e associação ao tráfico de drogas – arts. 33,
caput
e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 – (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) não
“havia o estado flagrancial para endossar a prisão em flagrante”
por
“ausência [...] da materialidade [...] e autoria"
do tráfico de drogas, uma vez que
“o paciente foi preso sem portar sequer 1 (uma) grama de substância toxicológica”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar
; 3)
seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja “revogada” a prisão preventiva do paciente (ID 64326971), com documentos (ID 64326972/ID

64326979).

O pedido liminar foi indeferido (ID 65036468).

O Juízo singular prestou informações

(ID 67134986).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Artigo 33, “caput” da Lei no 11.343/06 – Revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Presente os motivos que autorizam a segregação cautelar - Decisão devidamente motivada – Garantia da Ordem Pública – Fundamentação suficiente – Inviável, com efeito, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Pela denegação da ordem requerida.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 69134962)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 11.9.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento da Promotoria de Justiça da Comarca de Rosario Oeste, mediante a seguinte fundamentação:

“[...]Conforme declarado, durante a interceptação telefônica devidamente autorizada por este Juízo (autos no 1000713-78.2020.8.11.0032), a partir do diálogo telefônico mantido entre CLAUDIMILA e ele, a equipe policial obteve a informação de que no dia 08.09.2020 DEJALMA estaria com grande quantia em dinheiro em sua residência, proveniente do crime de tráfico de drogas comercializada nas cidades de Rosário Oeste/MT e Nobres/MT.

Em razão disso, ainda em diligência, a mesma equipe de investigadores se deslocou até a residência do custodiado DEJALMA, local em que foi localizada uma mochila camuflada, de cor predominantemente azul, na qual havia grande quantia de dinheiro em espécie, contabilizando o total de R$ 23.834,00 (vinte e três mil, oitocentos e trinta e quatro reais), além de mais um caderno de anotações, supostamente, acerca da mercancia de entorpecentes, dois comprovantes de depósitos bancários tendo como favorecida a custodiada CLAUDIMILA, um no valor de R$ 7.355,00 e o segundo no valor de R$ 2.200,00, um aparelho celular e uma munição intacta calibre S&W .40.

Não obstante o silêncio dos autuados CLAUDIMILA e DEJALMA, bem como a negativa dos fatos por MARIA BERTINA, o crime em comento se classifica como tipo misto alternativo, ou seja, para sua caracterização basta o cometimento de um dos verbos presentes no tipo penal, sendo a suposta conduta das custodiadas Claudimila e Maria a de trazer consigo.

Quanto ao custodiado DEJALMA, em que pese não tenha sido localizada substância entorpecente em sua posse, os demais elementos constantes nos autos são suficientes para caracterizar os indícios de sua participação na empreitada criminosa (diálogo das interceptações; apreensão de grande quantia em dinheiro sem comprovação de procedência lícita e anotações, supostamente, do tráfico praticado).

Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia de aplicação da lei penal.

Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa.

Havendo risco de que em liberdade o acusado voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada. Outrossim, justifica-se a prisão preventiva quando há gravidade concreta do delito praticado.

No caso dos autos, há que se considerar a quantidade e a natureza da droga apreendida a qual somou 08 (oito) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, além da apreensão de balança, grande quantia em dinheiro sem comprovação de procedência lícita e anotações de vendas indicativos da traficância.

[...]De igual forma, o custodiado DEJALMA DA SILVA respondeu/responde a outros processos pela prática de crimes contra patrimônio, crimes no âmbito familiar doméstico e crimes de tráfico de drogas, bem como possui registro de executivo de pena em cumprimento (1752- 98.2018.811.0032 – SEEU).

[...] Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública converto as prisões em flagrante de CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA, MARIA BERTINA DO NASCIMENTO e DEJALMA DA SILVA em PRISÕES PREVENTIVAS.”
(Suelen Barizon Hartmann, juiz de Direito – ID 64326972).

Em 13.10.2020, recebeu a denúncia por tráfico e associação ao tráfico de drogas – arts. 33,
caput
e 35, ambos da Lei 11.343/2006 (PJE 1001261-06.2020.8.11.0032 – www.pje.tjmt.jus.br)

Pois bem.

A negativa de indícios de materialidade e autoria demanda discussão fático-probatória, portanto não passível sua aferição em sede de
habeas corpus
(STJ, HC no 363.791/MG – Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura – Sexta Turma – 30.9.2016).

No mesmo sentido o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Anota-se que o paciente fora denunciado também por associação para o tráfico de drogas – art. 35 da Lei 11.343/2006-, o qual não exige apreensão de substâncias entorpecentes, visto que é crime
“formal, voltando-se contra o bem jurídico primário consubstanciado na paz pública. Logo, torna-se desnecessário apreender a droga ou examiná-la. A materialidade (prova de existência da infração penal) pode dar-se por qualquer outro meio lícito”
(Leis penais e processuais penais comentadas/Guilherme de Souza Nucci - 9a edição - Rio de Janeiro - Forense, 2015).

Ademais, o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “vender” substância entorpecente (TJMT, Ap no 133912/2017 - Relator: Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).

Por sua vez, a segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em associação criminosa voltada ao tráfico de drogas nos Municípios de Rosário Oeste e Nobres, extraídos de diálogos dos aparelhos celulares, cujo acesso ao conteúdo foi autorizado pelo juiz da causa [Incidente Processual N.U 1000713-78.2020.8.11.0032], bem como na apreensão de R$ 23.834,00 (vinte e três mil, oitocentos e trinta e quatro reais),
“além de mais um caderno de anotações, supostamente, acerca da mercancia de entorpecentes”.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP - Relatora: Mina. Carmen Lúcia - 20.2.2009; STJ, RHC 117690/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 17.2.2020).

Não bastasse, o elevado valor apreendido e as supostas anotações de contabilidade de compra e venda de drogas, constituem indicativos de traficância habitual e também autorizam a constrição cautelar (STJ, AgRg no HC 567.588/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 29.5.2020; STJ, AgRg no RHC 136.481/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca – 27.11.2020).

Logo, o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado.

Em relação às medidas alternativas, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante,
“a partir do diálogo telefônico mantido entre CLAUDIMILA e ele”
, o qual indicava que
“DEJALMA estaria com grande quantia em dinheiro em sua residência, proveniente do crime de tráfico de drogas”
, enquanto cumpria a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, por tráfico de drogas [Cód. 72712/Rosário Oeste - condenado em 19.12.2017].

Tratando-se de reincidente específico, as cautelares afiguram insuficientes/inadequadas para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos, sobretudo por incorrer em crime da mesma natureza durante cumprimento de pena privativa de liberdade (STF, HC 174140/SP - Relator: Min. Alexandre de Moraes – 20.9.2019; STJ, HC 552.851/MG - Relator: Min. Jorge Mussi – 5.3.2020).

Com essas considerações,
impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020